Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE AQUILIANA OU EXTRACONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJACENTE ENTRE OS LITIGANTES. IMPORTE INDENIZATÓRIOS. JUROS DE MORA. AGREGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (STJ, SÚMULA 54). FIXAÇÃO CONSOANTE A NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DA PROTAGONISTA DO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Encerrando a responsabilidade civil da protagonista do ilícito natureza extracontratual ou aquiliana, pois derivada de fatos e atos desguarnecidos de vinculação obrigacional subjacente, o termo inicial dos juros de mora que devem ser agregados ao montante indenizatório que lhe fora cominado é a data do evento danoso, pois quando germinara a obrigação indenizatória, o vitimado tivera sua esfera jurídica lesionada e ficara obrigada a compor o dano, desatrelando-se da citação como marco inicial da fluição dos acessórios (CC, arts. 186 e 398; STJ, súmula 54).
2. Desprovido o apelo, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.